Tribunal: TJSP
Processo: 1500405-26.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu.. Tendo o réu empregado violência contra a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu.. Tendo o réu empregado violência contra a vítima, visando a subtração do bem dela, caracterizado está o crime de roubo. Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir a pena pela tentativa em maior patamar, e recurso Ministerial provido, para afastar a circunstância atenuante da confissão espontânea, majorando-se a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500405-26.2020.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante/apelado
CARLOS ROBERTO BORGES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa, para reduzir a pena pela
tentativa em maior patamar, e deram provimento ao apelo interposto pelo
Ministério Público, para afastar a circunstância atenuante da confissão
espontânea, majorando-se a sanção, ficando o réu Carlos Roberto Borges
condenado à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 06 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
2
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530
Comarca de Jardinópolis 2a Vara
Apelantes/Apelados: Carlos Roberto Borges e Ministério Público
Voto no 14994
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES TENTADO
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME
DE FURTO INVIABILIDADE - No crime de roubo, o
depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais
elementos de prova, possui grande relevância para embasar
decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra
nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu.. Tendo
o réu empregado violência contra a vítima, visando a
subtração do bem dela, caracterizado está o crime de roubo.
Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir a
pena pela tentativa em maior patamar, e recurso Ministerial
provido, para afastar a circunstância atenuante da confissão
espontânea, majorando-se a pena.

Vistos.
Carlos Roberto Borges e o Ministério Público
do Estado de São Paulo interpuseram recursos de Apelação da r.
sentença datada de 31.07.2020, proferida pela MMa Juíza de Direito da
2a Vara da Comarca de Jardinópolis, que condenou Carlos à pena de 03
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 07 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso
no artigo 157, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(fls. 152/156).
Em suas razões, o Ministério Público requereu
o afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea ou o
afastamento de sua compensação com a circunstância agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
3
reincidência (fls. 161/171).
Já a Defesa, em suas razões, pleiteou a
desclassificação da conduta para o crime de furto, na forma tentada.
Pediu, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, que seja mantida a
circunstância atenuante da confissão espontânea, a redução da pena pela
tentativa no patamar máximo e a fixação do regime inicial semiaberto
(fls. 180/186).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
191/194 e 198/201).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso
Ministerial (fls. 214/219).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo
157, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque,
no dia 13.02.2020, por volta das 20h20min, na Rua Nair Marchio
Marasco, próximo ao no 320, Cohab Bom Jesus, na cidade e Comarca de
Jardinópolis, tentou subtrair, para proveito próprio, mediante grave
ameaça, um aparelho de telefone celular, marca Samsung, pertencente a
Camila Fernandes da Silva Lodi, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, seu
recurso não merece provimento, exceto para reduzir a pena pela
tentativa em maior patamar, uma vez que, analisando-se o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
4
probatório, verifica-se que, no tocante às demais pretensões da Defesa,
ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante. Já o recurso Ministerial comporta provimento, para afastar
a circunstância atenuante da confissão espontânea, majorando-se a pena.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 12/14), do auto de
avaliação (fls. 47), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado
em
Juízo,
o
réu
admitiu
parcialmente a prática do delito, alegando, em síntese, que apenas tentou
puxar o celular da vítima, mas não conseguiu e saiu correndo. Sustentou,
ainda, que não agrediu a ofendida, nem a empurrou (fls. 130 gravação
audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática pelo réu do crime de roubo.
Em depoimento bastante seguro, a vítima,
Camila Fernandes da Silva Lodi, esclareceu que estava caminhando na
via pública quando o réu se aproximou e anunciou o roubo, falando
“perdeu, perdeu, passa o telefone”, ocasião em que ficou com medo,
mas se recusou a entregar o celular. Segundo Camila, o acusado a
empurrou para pegar o bem, mas ela reagiu, empurrando-o também.
Esclareceu, ainda, que seu sobrinho estava próximo e, ao perceber o
ocorrido, foi socorrê-la; ato contínuo, o réu correu, sem subtrair o
celular, mas foi perseguido por seu sobrinho. Cabe ressaltar que a vítima
reconheceu o réu em Juízo, com segurança (fls. 130
gravação
audiovisual).
Considere-se, a propósito, que a palavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
5
vítima,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na
clandestinidade, é de extrema valia, especialmente quando descreve com
firmeza o modus operandi e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que
praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o
verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da
autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633,
"apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva
Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a
mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e,
ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo
na realização do justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI -
Ap. n. 1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é
prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça,
permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante
longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Ademais, a palavra da vítima foi corroborada
pelo depoimento da testemunha David William Lodi, sobrinho da
ofendida, o qual relatou que trafegava de motocicleta quando viu o réu
empurrar a vítima contra um muro e ela empurrar o acusado, que correu.
Segundo David, perseguiu o réu, oportunidade em que este tentou agredi-
lo, desferindo golpes com seu capacete; apesar disso, conseguiu detê-lo
até a chegada da polícia. Ressalte-se que a testemunha reconheceu o réu,
com certeza (fls. 130 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
6
Por sua vez, a testemunha Jean Roberto Boleta,
policial militar, narrou que atendeu a ocorrência e que, quando chegou
ao local dos fatos, o réu estava detido pelo sobrinho da vítima.
Esclareceu que lhe foi informado que, depois de tentar roubar o celular
da ofendida, o acusado foi detido por David (fls. 130
gravação
audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial, importante ressaltar que na condição de servidor público,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial
Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação
Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator:
Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e as testemunhas estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que o acusado abordou a
vítima, anunciou o roubo e tentou subtrair o celular dela, mas, ante a
ausência de entrega do bem, ele empurrou a ofendida, momento em que
ela reagiu e também o empurrou, razão pela qual o réu empreendeu fuga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
7
não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Ressalte-se que houve o efetivo emprego violência, tendo o réu
empreendido fuga somente após a reação da ofendida, a caracterizar
perfeitamente o crime de roubo.
Bem a propósito, ao comentar o crime de
roubo, ensina Guilherme de Souza Nucci: “qualquer tipo de violência
incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences,
configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida
contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe o
roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer
violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do
roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um 'singelo' empurrão no
ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de
roubo. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime
patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157” (in “Código Penal
Comentado”, Ed. RT, 11a edição, 2012, p. 788).
Sobre o tema: "ROUBO - ARREBATAMENTO de
objeto preso ao corpo da vítima acarretando lesão corporal - Desclassificação para
furto em concurso com o delito do art. 129 do CP - inadmissível - Força empregada
como 'conditio sine qua non' para o apossamento que não pode ser considerada
como violência à coisa ou conseqüência irrelevante do ilícito se houve traumatismo
com seqüelas no corpo da vítima - Aplicação do art. 157 do CP." (RT 671/385).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DO
STJ,
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
NOVO
POSICIONAMENTO
ADOTADO
PELO
PRETÓRIO
EXCELSO.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMPURRÃO.
VIOLÊNCIA
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PREJUDICIALIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) Ocorre o crime de roubo quando há emprego de grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
8
ou violência contra a vítima, não se exigindo, para a caracterização do tipo penal,
que a violência cause lesão corporal leve. As vias de fato, com a finalidade de
levar os pertences da vítima, tal qual o empurrão desferido in casu, caracterizam
violência apta a configurar o crime de roubo, mesmo que de tal conduta não resulte
lesão corporal. (...)” (STJ HC 250192/MG, Rela. Mina. Marilza Maynard,
Quinta Turma, julgamento de 19/03/2013, DJe de 22/03/2013).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação por roubo, não
se podendo acolher o pedido de desclassificação para o delito de furto.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59
do Código Penal, fixou corretamente a pena-base 1/6 acima do mínimo
legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo, por conta dos maus antecedentes do réu
(Processo no 0003652-28.2005.8.26.0300 fls. 25 e 34) e porque, após a
recusa da vítima em entregar o celular, o acusado a agrediu.
Na segunda fase, a sentenciante reconheceu a
circunstância
agravante
da
reincidência
(Processo
no
0000582-61.2009.8.26.0300
fls. 24/25 e 35) e a circunstância
atenuante da confissão espontânea, compensando-as.
Todavia, no caso em questão, em atenção ao
apelo
Ministerial,
mostra-se
impossível
o
reconhecimento
da
circunstância atenuante da confissão espontânea. Isso porque, muito
embora tenha admitido que tentou puxar o celular da vítima, o réu negou
o emprego de violência ou grave ameaça. Nesse contexto, respeitado o
entendimento divergente, considerando que, conforme entendimento
predominante em nossos tribunais, para o reconhecimento de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
9
circunstância, é necessário que a confissão seja integral, entendendo-se
essa como sendo aquela em que o réu admite inteiramente a prática dos
fatos que lhe são imputados, o que não se deu no caso dos autos, em que
o acusado, ao confessar parcialmente o delito, negando existência de
fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta,
não agiu com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar
a verdade real, mas pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade
criminal, não pode ser agraciado com o reconhecimento da atenuante em
questão.
Assim, afasto a circunstância atenuante da
confissão espontânea e, em razão da circunstância agravante da
reincidência, aumento a pena em 1/6, resultando, agora, em 05 anos, 05
meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Já na terceira fase, reconhecida a forma tentada
do delito e considerando o maior “iter criminis” percorrido, a MMa Juíza
reduziu a pena em 1/3, por considerar que o acusado tomou posse do
bem e se evadiu.
Todavia, neste ponto, consigne-se que a I.
Magistrada sentenciante não optou pelo correto percentual de redução da
pena, na medida em que, apesar de já ter anunciado o assalto e
empurrado a vítima, o acusado empreendeu fuga após a reação desta,
sem se apoderar de qualquer bem. Assim, considero mais apropriada a
redução da sanção em 1/2, totalizando, agora, 02 anos, 08 meses e 20
dias de reclusão e 06 dias-multa, no mínimo legal.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-26.2020.8.26.0530 -Voto no 14994
10
ser reincidente e possuir maus antecedentes, já tendo sido condenado
definitivamente à pena de reclusão, em regime fechado (fls. 24/25), e
voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de regime diverso
não seria suficiente à prevenção e repressão.
Em outras palavras, o regime fechado está
sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas da
reincidência, dos maus antecedentes e das circunstâncias concretas em
que praticado o delito em questão, com emprego de violência contra a
vítima, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pela Defesa, para reduzir a pena pela tentativa em
maior patamar, e dou provimento ao apelo interposto pelo Ministério
Público, para afastar a circunstância atenuante da confissão espontânea,
majorando-se a sanção, ficando o réu Carlos Roberto Borges condenado
à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 06 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator